Tribunal: TJPA
Processo: 0810109-26.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810109-26.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REINALDO GOMES DOS SANTOS, IVALDO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS, PAULO DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e militar. Agravo interno em apelação cível. Policiais militares. Promoção em ressarcimento de preterição. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por policiais militares contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito dos autores à promoção por ressarcimento de preterição. Sustentam os agravantes que a Administração Pública teria deixado de oferecer os cursos obrigatórios e não assegurou a progressão na carreira no tempo devido, violando o direito à promoção funcional.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à promoção por ressarcimento de preterição, mesmo sem a demonstração de todos os requisitos legais e da existência de vagas; e (ii) estabelecer se a ausência de cursos ofertados pela Administração configura erro administrativo capaz de justificar a promoção pleiteada.

III.
Razões de decidir

3.

O ressarcimento por preterição exige a demonstração objetiva de erro administrativo, preterição e o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a existência de vaga.

4.

A tese de ausência de abertura de turmas para cursos de formação não configura, por si só, erro administrativo gerador de promoção por preterição.

5.

A legislação militar vigente à época dos fatos condiciona as promoções, mesmo por antiguidade, à existência de vagas e ao cumprimento dos requisitos legais cumulativos, o que não foi demonstrado pelos agravantes.

6.

Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação objetiva de erro administrativo, vaga disponível e preterição para a concessão da promoção retroativa

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.230/2015, arts. 6º e 32; Lei nº 5.250/85, arts. 4º, 5º e 25; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10.02.2020;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0810109-26.2021.814.0006 - PJE) interposto por REINALDO GOMES DOS SANTOS E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, para julgar improcedente a Ação Ordinária de Promoção, ajuizada pelos agravantes.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, deve ser dado provimento ao Apelo para que seja julgada improcedente a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, para julgar improcedente a ação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência para condenar, de forma solidária, os Apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15.

Em razões recursais, os agravantes afirmam a decisão monocrática deixou de analisar diversos questionamentos jurídicos, principalmente quanto à interpretação do objeto em discussão. A ilegalidade apontada refere-se à omissão do Estado em promover os cursos necessários para que os autores fossem promovidos dentro do prazo legal na carreira militar.

Aduzem que foram incluídos nas turmas de 1991 a 1994, sendo promovidos à graduação de Cabo apenas em 25/09/2004 (após 10-13 anos como Soldados), à graduação de 3º Sargento em 25/09/2015 (após 11 anos como Cabos) e à graduação de 2º Sargento em 25/09/2019. Alegam que deveriam estar na graduação de Subtenente considerando seu tempo de serviço.

Sustentam que a conduta da Administração viola o direito à promoção, alegando que o Estado do Pará não planejou adequadamente a carreira policial, não assegurou um fluxo regular e equilibrado na carreira, realizou poucos cursos de formação (apenas quatro entre 2004 e 2010), não ofereceu os cursos necessários para habilitação às promoções, criando um engessamento no processo de ascensão hierárquica.

Requerem o provimento do agravo interno para que seja reforma a decisão monocrática com o restabelecimento da sentença de primeiro grau e a confirmação da promoção em ressarcimento por preterição.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo não provimento do recurso.

Conclusos os autos para julgamento do Agravo Interno, em razão da decisão de id 24824479, que desconstituiu a decisão de id 20427361.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a julgá-lo

A questão meritória reside em verificar se os agravantes possuem o direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de subtenente.

Sabe-se que o ressarcimento por
preterição
é uma garantia conferida aos policiais militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a
promoção
com ressarcimento por
preterição
.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à
promoção
por ressarcimento de
preterição
, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32.
O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de
preterição
, desde que seja reconhecido o seu direito à
promoção
quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A
promoção
do Praça feita em ressarcimento de
preterição
será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso dos Apelados na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a Legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabelece em seu art. 13, VIII:

Art. 13. Constituem
condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento
:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção dos agravantes, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação de soldado ou cabo como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelos Recorridos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.

ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO.

ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR
. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso
, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇO DEVE ATENDER A OUTROS REQUISITOS ALÉM DOS TEMPORAIS.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O interstício é apenas um dos requisitos para a promoção por antiguidade;
2) Além disso, o militar deve ter sido aprovado nos cursos exigidos; 3) Promoção por merecimento é ato discricionário da administração e não gera direito subjetivo à ascensão funcional; 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 02525314520108040001 AM 0252531-45.2010.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2019)

Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, deve ser dado provimento ao Apelo para que seja julgada improcedente a ação.

Quanto à alegação de que houve omissão por parte da Administração no que se refere à abertura de turmas, tal afirmação não justifica a promoção pretendida, pois,
não ficou demonstrada a comprovação objetiva do erro administrativo. Neste sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

(...)

2.

A simples ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública, sem a demonstração de erro administrativo ou preterição, não configura omissão suficiente para justificar a promoção por ressarcimento de preterição.

3.

A legislação militar vigente à época dos fatos condiciona as promoções, mesmo por antiguidade, à existência de vagas e ao cumprimento dos requisitos legais cumulativos, o que não foi demonstrado pelo apelante
.

4.

Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação objetiva de erro administrativo, vaga disponível e preterição para a concessão da promoção retroativa.(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810261-36.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

Deste modo, não há razões para a modificação da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA)

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025